Tribunal: TJDFT
Processo: 0749064-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749064-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: GUILHERME FELIPE MATTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela corré/agravante. Alega, em síntese, que: 1) é pessoa hipossuficiente e não possui condições de arcar com as custas do processo sem comprometer seu sustento, motivo pelo qual faz jus à gratuidade de justiça; 2) apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas processuais; 3) o juízo de origem não analisou de forma fundamentada a declaração de pobreza apresentada; 4) retirou-se formalmente do quadro societário da empresa LX Holding Corp. em junho de 2021, conforme comprova a alteração contratual devidamente registrada, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme art. 1.032 do CC; 5) a decisão agravada deixou de considerar essa retirada, reconhecendo sua responsabilidade sem demonstração de qualquer participação nos fatos discutidos; 6) a manutenção da decisão agravada acarreta risco concreto de constrição patrimonial indevida. Requer a gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para impedir a continuidade da responsabilização indevida da agravante por suposta obrigação constituída pela empresa, por já ter se retirado da sociedade há mais de 2 anos, e, no mérito, seja confirmada a gratuidade da justiça e a sua ilegitimidade passiva. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado ao menos quanto à gratuidade da justiça, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente que justifique o pedido liminar. Constou da decisão agravada: (...) A Ré Giselle alega que se retirou da sociedade LX Holding Corp, não tendo qualquer responsabilidade pelas obrigações da empresa à época dos fatos. Invoca o art. 1.032 do CC, sustentando que sua retirada exime de responsabilidade social anterior. Contudo, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado com base na teoria menor, que admite a responsabilização de sócios quando há indícios de abuso da personalidade jurídica, independentemente de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. (...) Quanto ao pedido de gratuidade de justiça de Luis Cláudio e Giselle, observo que não há nos autos elementos que apontem a alegada hipossuficiência, não sendo os extratos de ID 248461350 suficientes para tanto, vez que apontam a ausência de movimentação financeira, que sugere a inatividade da conta corrente. (...) Ocorre que, em relação à gratuidade da justiça, ainda que os extratos juntados indiquem inatividade da conta, e não insuficiência de recursos, não há elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada pela ré/agravante, razão pela qual esta se presume verdadeira (CPC 99 § 3o) Todavia, não há risco de dano iminente à agravante, uma vez que não há exigência atual de despesas processuais e, em caso de provimento do agravo quanto a esse, a gratuidade retroagirá à data do primeiro requerimento. Já em relação à ilegitimidade passiva, além de se confundir com o mérito, incide à hipótese o art. 1.032 do CC, que assim dispõe: Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Isso porque, ao que consta, o contrato de gestão de investimento entre as partes foi celebrado em 2018, quando a ré/agravante ainda integrava a sociedade (da qual somente se retirou em 2021), razão pela qual participava do quadro societário na data do fato gerador do alegado dano suportado pelo autor/agravado. No mesmo sentido: (...) 3. De acordo com o art. 1.032 do Código Civil, “a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.” 4. Ocorrido o fato gerador durante o período em que o apelante figurava como sócio da empresa responsável, inegável que tal obrigação possa ser a ele estendida, conforme previsto no mencionado art. 1.032 do CC. (...) (Acórdão 1933910, 0763525-26.2022.8.07.0016, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator